Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018551-96.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT
Vistos etc.
Os impetrantes não carrearam aos autos documentos que permitam a apreciação das teses sustentadas na petição inicial, o que impossibilidade a respectiva análise.
Sendo assim, determino a intimação dos impetrantes para que aditem a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator